Tribunal: TJES
Processo: 0000001-06.2025.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-06.2025.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO CIBIN

APELADO: ROBERTO MARIO CIBIN

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE ANTIGA E QUALIFICADA DO RÉU. RECONHECIMENTO DA POSSE. CONDENAÇÃO DO AUTOR À RETIRADA DE POSTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ronaldo Cibin contra sentença que, nos autos de ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório ajuizada em face de Roberto Mario Cibin, julgou improcedentes os pedidos autorais e, em sede de pedido contraposto, reconheceu a posse do réu, determinando a manutenção de sua posse sobre a área litigiosa, a retirada de poste instalado pelo autor e a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir se o autor demonstrou os requisitos legais para a tutela possessória e o interdito proibitório; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal e pericial; (iii) analisar a legalidade da condenação ao pagamento de danos morais e da ordem de retirada do poste instalado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exercício da posse pelo réu é anterior, contínuo e qualificado, estando amparado em contrato de comodato firmado em 1998 e aditivado em 2005, além de atos materiais típicos de domínio, como locação a terceiros e responsabilidade por unidade consumidora de energia elétrica.

4. A escritura pública de cessão de direitos apresentada pelo autor apenas demonstra posse recente e insuficiente para desconstituir a posse consolidada do réu, o que inviabiliza a concessão de interdito proibitório, diante da ausência de posse justa.

5. A alegada precariedade da posse do réu não pode ser reconhecida na via possessória, pois decorre de questões dominiais e sucessórias que exigem solução em ação própria, não sendo cabível sua análise em ação possessória.

6. Não se configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem entendeu desnecessária a produção de novas provas, já havendo elementos documentais suficientes para o julgamento da lide; eventual prova testemunhal ou pericial seria repetitiva e irrelevante para a controvérsia possessória.

7. A instalação de poste por parte do autor em área sob posse legítima do réu caracteriza turbação, sendo legítima a ordem judicial de sua retirada como forma de assegurar a manutenção da posse.

8. A condenação em danos morais decorre de conduta do autor que ultrapassou o mero dissabor e resultou em ameaça à integridade do réu, devidamente registrada em boletim de ocorrência, justificando a reparação arbitrada no valor de R$ 5.000,00, considerado proporcional e moderado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse antiga, contínua e exercida com animus domini prevalece sobre posse recente fundada em cessão de direitos possessórios.

2. O interdito proibitório exige a demonstração de posse justa e receio iminente de turbação, o que não se verifica quando o réu exerce posse legítima consolidada.

3. A alegação de vícios no título de origem da posse deve ser discutida em juízo petitório, não na via possessória.

4. Não há cerceamento de defesa quando a prova já produzida é suficiente à formação do convencimento do juízo.

5. A turbação decorrente de atos invasivos em área possuída legitimamente enseja obrigação de desfazimento e pode justificar indenização por danos morais, desde que configurado abalo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 371; 561; 567; 1.012, §§ 3º e 4º; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível n.º 5474617-38.2017.8.09.0006, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, j. 24.04.2022; TJ-MG, Apelação Cível n.º 0016986-15.2010.8.13.0172, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000001-06.2025.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO CIBIN

APELADO: ROBERTO MARIO CIBIN

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA LIMA - ES37529, JOSE CARLOS CANAL GOMES - ES39468

Advogado do(a) APELADO: KLEBER DO VAL - ES32551

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por RONALDO CIBIN contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES que, nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório, ajuizada em face de ROBERTO MARIO CIBIN, julgou improcedentes os pedidos autorais e, em sede de pedido contraposto, reconheceu a posse do réu, determinando a manutenção de sua posse sobre a área litigiosa, a retirada de poste instalado pelo autor e a condenação deste ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Na origem, o autor sustentou exercer posse legítima sobre o imóvel rural denominado “Sítio Sonho Meu”, afirmando ter adquirido direitos possessórios mediante escritura pública lavrada em 2022, e alegou ter sofrido turbação e ameaças por parte do requerido. O réu, por sua vez, apresentou contestação com pedido contraposto, afirmando exercer posse antiga e consolidada sobre parte do imóvel, com fundamento em contrato de comodato firmado em 1998 com seu genitor, posteriormente aditado, bem como em atos prolongados de exercício da posse, inclusive locação do imóvel a terceiros.

O magistrado de primeiro grau, após instrução documental, concluiu que o autor não comprovou os requisitos legais para a proteção possessória previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, reconhecendo que a posse do requerido era anterior, consolidada e amparada por prova documental robusta, razão pela qual acolheu parcialmente o pedido contraposto.

Inicialmente, não conheço do pedido de efeito suspensivo feito no corpo da apelação. O Código de Processo Civil (art. 1.012, §§ 3º e 4º) exige que esse pedido seja feito em petição autônoma ou dirigida diretamente ao Relator para demonstrar risco imediato, o que não ocorreu. O apelante limitou-se a incluir um tópico genérico na peça recursal, o que é inadequado para essa finalidade.

Superada essa questão, conheço do recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se, essencialmente, à aferição da presença dos requisitos da tutela possessória em favor do autor/apelante, bem como à higidez da solução adotada na origem ao reconhecer a melhor força possessória do réu/apelado, acolhendo parcialmente o pedido contraposto.

Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é medida preventiva que demanda a comprovação cumulativa de dois pressupostos: (i) a posse justa do autor; e (ii) o justo receio de moléstia (turbação ou esbulho) iminente.

In casu, a pretensão autoral falece por ausência de substrato fático-probatório, notadamente quanto à qualidade da posse invocada em detrimento daquela exercida pelo réu.

O apelante ampara seu pleito em Escritura de Cessão de Direitos lavrada em 2022. Todavia, o acervo probatório demonstra que o apelado exerce posse velha, qualificada e amparada em justo título há décadas. A resistência do réu em não admitir o ingresso do autor na área não configura ameaça de esbulho, mas sim exercício regular de defesa de sua posse legítima.

No ponto, a sentença enfrentou detidamente o acervo documental e concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com suficiência, os requisitos legais da proteção possessória, destacando que o documento central apresentado pelo demandante para sustentar sua posse, referente à Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios lavrada em 05/10/2022, embora apto a evidenciar aquisição de direitos possessórios, revela posse recente, iniciada pouco mais de dois anos antes do ajuizamento.

Em contrapartida, o réu juntou documentos que, em encadeamento lógico e cronologicamente coerente, apontam para posse consideravelmente mais antiga e consolidada sobre a fração litigiosa: (a) Contrato de Comodato de 11/09/1998, pelo qual lhe teria sido cedida área de 5 hectares para cultivo e moradia; (b) Aditivo de 16/11/2005, conferindo prazo indeterminado e estipulações que reforçam a estabilidade da ocupação; (c) Contrato de Locação de 01/08/2015, relativo à casa edificada na propriedade; e (d) declaração da concessionária de energia (EDP), indicando responsabilidade do apelado por unidade consumidora entre 23/02/2015 e 24/09/2017.

O conjunto dos elementos apresentados, não apenas evidenciam anterioridade temporal, como também demonstram atos típicos de fruição e disposição econômica do bem, aptos a caracterizar posse qualificada e exteriorização de poderes inerentes à propriedade no plano fático.

Nesse cenário, a alegação do autor de que a posse do réu seria "precária" ou inválida devido a problemas na herança (falta de inventário ou ilegitimidade do pai falecido para ceder a terra) não se sustenta no juízo possessório.

Conforme reconhecido em sentença: “[...],
o requerido apresentou um conjunto probatório robusto que demonstra uma posse consideravelmente mais antiga e consolidada sobre a fração de terra em litígio. Destaca-se o “Contrato de Comodato” datado de 11 de setembro de 1998, id 73380522, por meio do qual seu genitor, Sr. Adamir Antonio Cibin, cedeu-lhe uma área de 5,0 hectares para o cultivo e moradia. Tal contrato foi aditivado em 16 de novembro de 2005, id 73380521, tornando-se por prazo indeterminado e de caráter irrevogável e irretratável
”.

Depreende-se dos autos que a posse do apelado não ostenta precariedade. Ao revés, encontra-se lastreada em negócio jurídico formal (Aditivo de 2005), dotado de cláusula de irrevogabilidade, somado a atos inequívocos de animus domini, como a locação do bem a terceiros e a assunção de despesas de energia elétrica (EDP) desde, pelo menos, 2015.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do entendimento jurisprudencial de que, ausente a posse justa do autor frente ao réu, descabe a proteção interdital, sendo despicienda a discussão dominial nesta via estreita. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. DEMARCAÇÃO DA ÁREA E PROPRIEDADE. MATÉRIA PETITÓRIA. REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS À PROCEDÊNCIA DO PLEITO POSSESSÓRIO SATISFEITOS. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO ATENDIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 487 DO STF. DEFESA FUNDADA EM DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I No que se refere ao ônus da prova, o ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cumpre demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. II Cediço que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse, desde que esta seja comprovada (poder fático sobre a coisa), bem como o esbulho, a data em que foi praticado e a perda da referida posse, conforme arts. 373, inciso I, e 561, do Código de Processo Civil, exatamente como se vislumbra na hipótese. III A ação possessória não visa discutir a propriedade ou demarcação do imóvel em litígio, mas sim a posse de área onde encontra-se o possível lote de propriedade da parte autora/apelada, não podendo as questões petitórias serem dirimidas em sede de ação possessória, cabendo a discussão pelas vias ordinárias próprias. IV Assim, a divergência sobre a propriedade e a posse da qual possa resultar alteração da divisa e da posse depende de consenso ou de determinação judicial e a alteração de situação de fato, sem acordo entre vizinhos, portanto, é esbulho e implica exercício arbitrário das próprias razões. Constatada a data do esbulho, o poder fático exercido sobre a faixa do terreno antes desse período, bem como a perda da posse pela construção de muro divisório pela apelante, presentes os requisitos imprescindíveis ao deferimento do pleito possessório. V Inaplicável a Súmula nº 487 do STF à hipótese em comento, haja vista que a disputa não está fundada exclusivamente com base em domínio, mas sim em direito possessório, conforme se nota claramente pela leitura da petição inicial, na qual a apelada menciona a proteção da posse como motivo justificador para o ajuizamento da ação. VI Considerando a via estreita da ação possessória, limitada ao que é relevante à comprovação da posse anterior para fins de julgamento do pleito reintegratório, eventual argumentação da parte referente à discussão acerca do domínio deve ser veiculada por via da ação adequada. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 54746173820178090006, Relator.: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2022)

Por fim, embora o princípio da
saisine
transmita a posse e a propriedade aos herdeiros, o juízo possessório (ius possessionis) protege a situação fática consolidada. A existência de contrato de comodato irrevogável, firmado pelo autor da herança em vida, constitui óbice fático e jurídico à pretensão de retomada forçada via interdito proibitório.

Eventuais discussões acerca da nulidade do negócio jurídico, legitimidade do
de cujus
ou partilha do quinhão hereditário desafiam o juízo petitório ou a via do inventário, sendo estranhas ao rito das ações possessórias, onde se discute, primacialmente, o poder de fato sobre a coisa.

No que toca ao alegado cerceamento de defesa, igualmente não assiste razão ao apelante.

A insurgência recursal se funda na tese de que seriam imprescindíveis prova testemunhal e perícia para elucidar a titularidade e a delimitação da área. Contudo, o conjunto probatório já constante dos autos foi considerado suficiente pelo juízo de origem para formação do convencimento, com decisão de mérito estruturada em documentos objetivos e cronologicamente concatenados, que permitiram aferir a anterioridade e o modo de exercício da posse pelo requerido.

Em matéria processual, o indeferimento de diligências probatórias somente se converte em nulidade quando demonstrado prejuízo concreto, e não quando a prova pretendida se mostre impertinente, protelatória ou meramente repetitiva diante do que já se encontra demonstrado. A prova testemunhal e a perícia foram postuladas, na prática, como meio de reabrir ampla instrução para rediscutir a valoração de elementos já presentes e aptos ao deslinde da controvérsia possessória, sem indicação de ponto técnico incontroverso que, de fato, não pudesse ser enfrentado a partir do acervo documental existente.

Nessa medida, ausente demonstração de prejuízo efetivo e considerando a racionalidade do convencimento judicial formado com base nos documentos, não se configura cerceamento, a teor dos arts. 370, parágrafo único e 371, ambos do CPC.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO EXTRA PETITA - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - ESBULHO - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO. O indeferimento da prova oral, consistente em depoimento pessoal da parte autora, não enseja cerceamento de defesa, vez que desnecessária para o deslinde do feito que pode ser feito através da prova documental, já colacionada aos autos. Verificado que na petição inicial inexiste qualquer afronta ao art. 319 C/C 330, ambos do CPC, não há que se cogitar de sua inépcia . A sentença incorre em vício "extra petita" quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da que foi postulada com base em fundamento não invocado como causa de pedir, o que não ocorre no caso concreto. Por dicção do art. 561 do CPC, na ação de reintegração de posse incumbe à parte autora comprovar o exercício da posse sobre o bem litigioso, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Sabendo que cabe ao autor a demonstração da efetiva ocorrência do esbulho perpetrado pelo réu e a delimitação da área litigiosa, não tendo a instrução probatória revelado à ofensa ao direito de posse do autor, pois o esbulho, além de se caracterizar pela ocorrência de perda de posse, também assim o é pela ocorrência de violência, clandestinidade ou precariedade, o que não restou verificado na hipótese, não se caracterizou o esbulho .

(TJ-MG - Apelação Cível: 00169861520108130172, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 12/12/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)

Mantém-se, por outro lado, a procedência do pedido contraposto, dada a natureza dúplice da ação possessória. Reconhecida a melhor posse do réu, a instalação de poste pelo autor em área alheia configura turbação, impondo-se a ordem de remoção (desfazimento) para assegurar a manutenção da posse.

Quanto aos danos morais, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A conduta do apelante, ao promover ameaças que ensejaram registro de Boletim de Ocorrência (nº 57000191), transbordou o mero dissabor, caracterizando abalo extrapatrimonial indenizável, sem implicar enriquecimento sem causa.

Portanto, não se identifica, na insurgência recursal, elemento de prova ou fundamento capaz de demonstrar descompasso entre a gravidade do fato reconhecido e o valor fixado, tampouco violação a critérios jurisprudenciais de contenção ou vedação ao enriquecimento sem causa. Ao revés, o montante se mantém em patamar moderado, apto a cumprir a função reparatória e pedagógica sem desbordar dos limites do caso.

Nesse contexto, mantém-se incólume a improcedência do pedido autoral e a procedência parcial do pedido contraposto, inclusive quanto à manutenção da posse, retirada do poste e indenização moral.

Ante o exposto, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria peça recursal e, no mérito, nego provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoram-se os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, fixados em R$3.000,00 (três mil reais) para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida ao apelante (ID16361496).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
fixados em R$3.000,00 (três mil reais) para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida ao apelante.